Tribunal: TCU
Processo: 045.081/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas das embargantes, com condenações em débito e multa, em tomada de contas especial oriunda de conversão de representação acerca de supostas irregularidades na execução de contratos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Rafael Eira da Silva ME e Apuama - Consultoria em Gestão Empresarial, Publicidade Técnica da Informação, Recursos Humanos e Treinamento Geral em face do Acórdão 1194/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes e à Petrobras;